Tribunal: TJMT
Processo: 1010085-65.2025.8.11.0003
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010085-65.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADONES DE SOUZA MAGALHAES - CPF: 171.581.171-20 (RECORRENTE), THALLISON GUSTAVO ARAUJO SOARES - CPF: 049.126.431-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. NULIDADE DE REVOGAÇÃO ADMINISTRATIVA SEM CONTRADITÓRIO. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu o direito de aposentado portador de paralisia irreversível e incapacitante à isenção do imposto de renda, bem como à restituição de valores retidos indevidamente, limitando, contudo, a incidência dos juros moratórios ao trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a Administração pode revogar unilateralmente a isenção de imposto de renda concedida a portador de doença grave sem contraditório ou perícia válida; e

(
ii
) saber a partir de quando incidem os juros de mora na restituição do indébito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 assegura a isenção do imposto de renda ao aposentado portador de paralisia irreversível e incapacitante, devidamente comprovada por laudos médicos oficiais.

4. A revogação administrativa unilateral, sem contraditório e sem perícia válida, viola o devido processo legal, sendo nula.

5. A restituição de indébito é devida nos termos do art. 165, I, do CTN, em razão da cobrança indevida.

6. Os juros moratórios, contudo, incidem apenas a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN, e da Súmula 188 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. É nula a revogação administrativa de isenção de imposto de renda concedida a portador de doença grave quando realizada sem contraditório e perícia válida. 2. A restituição do indébito tributário é devida, mas os juros moratórios incidem apenas a partir do trânsito em julgado, conforme o art. 167, parágrafo único, do CTN e a Súmula 188 do
STJ.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e pelo Mato Grosso Previdência – MTPREV, contra sentença que julgou procedente a ação movida por
Adones
de Souza Magalhães, aposentado, reconhecendo seu direito à isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria, por ser portador de paralisia irreversível e incapacitante, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88.

A sentença ainda determinou a restituição dos valores indevidamente retidos, com correção monetária e juros legais a partir da citação, além de fixar prazo para implementação da isenção sob pena de multa.

Os recorrentes sustentam, em síntese: que houve nova perícia médica administrativa e que esta afastou o direito à isenção; que o autor não comprova o enquadramento legal da moléstia; que não há direito adquirido a benefício fiscal; que não se justifica a restituição de valores, pois os descontos decorreram do exercício regular do poder tributário; que a sentença fixou indevidamente o termo inicial dos juros moratórios.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos legais, razão pela qual deve ser conhecido.

No mérito, merece
parcial
provimento
.

Do direito à isenção – paralisia irreversível e incapacitante

A isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria de portadores de doenças graves está prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, que expressamente inclui a paralisia irreversível e incapacitante no rol legal. No presente caso, há laudos médicos particulares e oficiais (ID 191264440) atestando que o autor é portador dessa moléstia desde 2022, sem melhora clínica registrada.

O próprio MTPREV reconheceu a isenção em 2023, com base em laudo pericial (nº 23962L). Não houve qualquer comprovação de alteração do quadro clínico.

Rejeita-se, assim, a alegação recursal de ausência de enquadramento legal, pois a moléstia se encontra expressamente prevista em lei, com prova robusta nos autos.

Da alegada nova perícia médica administrativa

A revogação do benefício deu-se com base no Laudo nº 89784/2024, que se limita a afirmar, em poucas linhas, que o autor “não apresenta moléstia enquadrada na
legislação”. Não há descrição de sintomas, exames físicos, prognóstico ou qualquer elemento técnico que permita aferir a confiabilidade do documento
(Id
200514646
)
.

Além disso, não há qualquer prova de que o autor tenha sido convocado para perícia médica presencial em 2024. O laudo é unilateral, genérico e não demonstra observância do contraditório ou da ampla defesa, o que fere o art. 5º, LV, da CF/88, e invalida o ato administrativo revocatório (cf. art. 50 da Lei 9.784/99).

Rejeita-se, portanto, a tese recursal de legalidade da revogação administrativa, por ausência de contraditório, ausência de motivação válida e inobservância do devido processo legal.

Do direito adquirido à isenção

A jurisprudência é pacífica ao afirmar que não há direito adquirido a benefício fiscal, se cessadas as condições legais que o fundamentam. Contudo, isso não se aplica ao caso, porque: não houve alteração do estado de saúde do autor; não há perícia válida que justifique a revogação.

Assim, o direito à isenção persiste não por ser adquirido, mas por ainda subsistirem seus fundamentos fáticos e legais.

Rejeita-se a tese recursal de inexistência de direito à continuidade da isenção.

Da restituição dos valores indevidamente retidos

A sentença reconheceu que, após a indevida revogação do benefício, foram realizados descontos mensais indevidos a título de imposto de renda. Conforme o art. 165, I, do CTN, é direito do sujeito passivo a restituição do tributo pago indevidamente ou maior que o devido.

Como a cobrança foi indevida, a restituição é devida.

Rejeita-se a tese recursal de improcedência do pedido de ressarcimento.

Dos juros moratórios – termo inicial

Neste ponto, assiste razão parcial aos recorrentes. A sentença determinou a incidência dos juros de mora a partir da citação, o que não se coaduna com o entendimento legal aplicável à repetição de indébito tributário.

Nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN, e da Súmula 188 do STJ, os juros moratórios somente fluem a partir do trânsito em julgado da decisão que reconhece o direito à restituição.

A correção monetária segue os critérios da sentença (IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, SELIC, nos termos da EC 113/2021), os quais estão corretos.

Portanto, dá-se parcial provimento ao recurso apenas para ajustar o termo inicial dos juros moratórios para o trânsito em julgado da sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
e
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao r
ecurso inominado interposto
apenas para alterar o
termo inicial
dos juros moratórios incidentes sobre os valores a serem restituídos ao autor, os quais deverão incidir a partir do trânsito em julgado da sentença, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN, e da Súmula 188 do STJ.

Mantém-se integralmente a sentença quanto ao mérito da isenção e à restituição dos valores descontados, com observância dos critérios de correção monetária já fixados.

Sem condenação em custas ou honorários, nos termos dos
arts
. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025